Tribunal: TJSP
Processo: 2144224-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Iniciado mediante planilha de débito apresentada pelo credor - Não efetuado o pagamento voluntário do débito apontado, foi deferida a penhora via Bacenjud - Impugnação à penhora - Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o débito - Apuração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Iniciado mediante planilha de débito apresentada pelo credor - Não efetuado o pagamento voluntário do débito apontado, foi deferida a penhora via Bacenjud - Impugnação à penhora - Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o débito - Apuração do valor da condenação que depende de mero cálculo aritmético - Liquidação por arbitramento desnecessária - Pretensão de rediscutir o cálculo do débito, inclusive quanto aos juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e honorários advocatícios - Impossibilidade - Descabe a rediscussão de questões já decididas em sentença transitada em julgado por envolver desconstituição de um direito e garantia constitucional - COISA JULGADA - Art. 5o, XXXVI, da CF - Violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada - Eficácia preclusiva da coisa julgada material - Inteligência dos arts. 502 a 509 do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.